Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-26.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012886-26.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA LEONCIO DA SILVA - CPF: 948.309.241-87 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO – ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL – REGULARIDADE FORMAL DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DE VARIAÇÃO DO TROCO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ABUSIVA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Demonstrada a formalização do contrato de portabilidade por meio eletrônico com autenticação por biometria facial, não se constata vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A variação do valor do troco é justificada pelo saldo devedor apurado na instituição de origem, circunstância prevista nas cláusulas contratuais aceitas pela parte recorrente.

Ausente demonstração de conduta abusiva ou ilicitude por parte da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por LEILA LEONCIO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou improcedente
a ação anulatória de contrato c/c indenização por danos morais proposta em desfavor da instituição
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na inicial, a autora alegou que celebrou contrato de portabilidade de crédito consignado com expectativa de receber o valor de R$ 2.569,17 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos) a título de “troco”, mas que apenas R$ 75,41 (setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) foram efetivamente creditados em sua conta. Sustentou ausência de informação clara, má-fé contratual e prática abusiva.

A sentença entendeu que a contratação ocorreu regularmente, por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, não se constatando vício de consentimento nem violação contratual.

Em suas razões recursais, a autora insiste na tese de que foi induzida ao erro e que houve violação à boa-fé objetiva, requerendo a nulidade parcial do contrato e o reconhecimento de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, não merece provimento.

A análise dos autos demonstra que o contrato de portabilidade foi devidamente formalizado por meio digital, com assinatura eletrônica e autenticação biométrica facial, não havendo elementos concretos que indiquem vício de consentimento, fraude ou ausência de esclarecimento.

O contrato prevê expressamente que o valor do “troco” estaria sujeito à variação, conforme apuração do saldo devedor junto à instituição de origem, fato que foi informado à autora e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

Ainda que o valor efetivamente creditado tenha sido inferior à estimativa inicial, não há nos autos prova de conduta dolosa ou abusiva da instituição financeira. A divergência entre o valor esperado e o valor pago foi justificada e encontra amparo nas cláusulas contratuais aceitas pela autora.

Quanto ao dano moral, não se verificam elementos que extrapolem o mero aborrecimento ou frustração negocial, sendo inviável sua configuração sem demonstração de ato ilícito, dolo ou culpa da instituição.

A sentença, portanto, encontra-se bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025